Tribunal: TJPA
Processo: 0005907-18.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005907-18.2017.8.14.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

APELADO: MARCELA MAXIMO SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS.

OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -
Os autos narram que a parte autora foi nomeada para exercer o cargo de Assessoria nível II, cargo em comissão, no Município de Jacundá, permanecendo na função no período compreendido entre 04 de abril de 2013 e 31 de dezembro de 2016.

2 –
Em sentença, o Douto Magistrado de origem condenou o ente municipal ao pagamento em dobro de indenização de férias dos anos de 2013, 2015 e 2016.

3 –
As razões recursais objetivam o afastamento de tal condenação, sob afirmativa de que servidores comissionados não fazem jus a tal direito.

4 -

Especificamente sobre a hipótese dos autos, em que se trata de servidor público exclusivamente comissionado, destaco a tese de repercussão geral, também da Corte Suprema (Tema 30), que reconhece o direito de servidor comissionado exonerado receber férias não gozadas acrescidas de um terço.

5 – A condenação, portanto, deve ser de indenização de férias somadas ao 1/3 constitucional, diante da vedação do enriquecimento ilícito da Administração Pública.

6 –
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Jacundá, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Jacundá, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por Marcela Máximo Silva dos Santos.

Os autos narram que a parte autora foi nomeada para exercer o cargo de Assessoria II, cargo em comissão, no Município de Jacundá, permanecendo na função no período compreendido entre 04 de abril de 2013 e 31 de dezembro de 2016.

Afirmou que faz jus ao recebimento de FGTS por todo o período trabalhado, requerendo a condenação do ente municipal ao pagamento de tal verba e das demais verbas rescisórias.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta e, consequentemente,
CONDENO o MUNICÍPIO DE JACUNDÁ ao pagamento em favor da autora de INDENIZAÇÃO
dos períodos de férias não gozadas
em dobro e acrescida de 1/3 constitucional, referentes a 2013 (férias proporcionais), 2015 (férias integrais) e 2016 (férias proporcionais).

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.”

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que a sentença deve ser reformada para afastar a condenação de indenização de férias em dobro, sob afirmativa de que os nomeados em cargos comissionados não fazem jus a tal verba.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção a Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Compulsando os autos, verifico que a autora fez prova da relação de trabalho havida com o Município ora requerido.

Como todo trabalhador o servidor comissionado quando é exonerado deve receber as seguintes verbas: 13º ou 13º proporcional, férias + 1/3 ou proporcional de férias + 1/3. Quem garante esses direitos são a Constituição Federal, através dos incisos VIII e XVII do art. 7º e do art. 39
caput
e as legislações municipais.

Assim, caracterizada a relação jurídica remuneratória e a prestação dos serviços, necessários a condenação ao pagamento dos valores cobrados, porque a força de trabalho despendida pelo servidor não pode retornar para ser restabelecido o
status quo
antes e nosso ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito.

O servidor público tem direito ao pagamento das férias não usufruídas antes do encerramento do vínculo com a Administração, haja vista o princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa.

Especificamente sobre a hipótese dos autos, em que se trata de servidor público exclusivamente comissionado, destaco a tese de repercussão geral, também da Corte Suprema (Tema 30), que reconhece o direito de servidor comissionado exonerado receber férias não gozadas acrescidas de um terço, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:

“I - O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito; II - A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. Acompanhando o entendimento, destaco precedente deste Tribunal de Justiça que, em situação similar, já decidiu que "'As férias não gozadas, integrais ou proporcionais, incorporam-se ao patrimônio jurídico dos servidores públicos ( CF, art. 39, § 3º) e são devidas inclusive a servidores comissionados. Na indenização de férias não gozadas em virtude da exoneração ou aposentadoria do servidor deve ser incluída a importância referente ao adicional de um terço previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal" (RE nº 234.068, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 19/10/2004)' "(TJSC, Apelação Cível n. 2014.023367-1, de Videira, Rel. Des. Luiz Fernando Boller, j. 20-10-2015).”

Corroborando com tal entendimento, destaco os julgados desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. DÍVIDAS LABORAIS ATRASADAS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PAGAR COM OS SERVIÇOS PRESTADOS. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
(...)(7122191, 7122191, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR INVESTIDO NO CARGO OU FUNÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR COMISSIONADO. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PELO PERÍODO TRABALHADO. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO AO 13° SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

(...)

II- O presente apelo tem por objetivo reformar a sentença do juízo a quo, que julgou procedente a demanda, condenando o Município ao pagamento da quantia de R$ 2.304,10 (dois mil, trezentos e quatro reais e dez centavos), correspondente à soma do 13° proporcional e férias proporcionais.

(...)V- De acordo com o entendimento do Colendo STF, é direito do trabalhador comissionado receber os valores referentes ao 13° salário proporcional, férias proporcionais e saldo salário, conforme preceitua os incisos VIII e XVII da Constituição Federal.

VI- No caso em tela, tendo sido demonstrado que foi despendida a força de trabalho pelo servidor, ele fará jus às parcelas garantidas por lei, como salário dos dias trabalhados e as verbas rescisórias; VII-sentença monocrática que deferiu as verbas salariais nas proporções devidas ao apelado não merece reparos, eis que proferida de acordo com o ordenamento jurídico e jurisprudência dos Tribunais Superiores.

VIII ? À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido. (2019.01570172-08, 202.958, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-15, Publicado em 2019-04-25)

A condenação, portanto, deve ser de indenização de férias somadas ao 1/3 constitucional, diante da vedação do enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Neste diapasão,
deve ser concedida a condenação de indenização de férias acrescidas de 1/3, devendo ser parcialmente reformada a sentença para afastar a condenação ao pagamento em dobro
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 19/03/2024